Tribunal: TJMT
Processo: 1011312-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA VIS ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão nos estreitos limites do habeas corpus, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.
2.Pedido julgado improcedente. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011312-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (IMPETRANTE), SANDRA FRANCISCA FERREIRA - CPF: 015.755.261-66 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – 1. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
NA VIS ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS DE PLANO – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.A tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão no
s
estreito
s
limite
s
do
habeas corpus
,
eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude desses elementos de convicção será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

2.Pedido julgado improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Agnaldo Aparecido de Lima Junior e Danilo Gonçalves de Campos, em favor de
Sandra Francisca Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Colhe-se desta impetração
que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 28 de abril de 2023, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no mesmo dia,
investigada
de, supostamente, ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), conforme consta no
A
uto de
P
risão em
F
lagrante n. 1002335-50.2023.8.11.0013.

Os impetrantes alegam que os policiais
civis
entraram na residência da paciente sem que houvesse prévia autorização dela ou de qualquer outra pessoa para o ingresso no imóvel; bem como sem que existisse justa causa para tanto, circunstâncias, essas, que configuram violação de garantias constitucionais, dentre as quais, a inviolabilidade do domicílio.

Sustentam que não há, nos autos do caderno investigativo, qualquer elemento indicativo da ocorrência de crime no interior
n
a casa da paciente, razão pela qual os elementos de convicção juntados devem ser declarados nulos e desentranhados dos autos.

Registram que “
somente a denúncia anônima sobre suspeita de traficância não é apta a ensejar a deflagração da diligência pela polícia e a invasão da casa da paciente Sandra Francisca Ferreira, e vale ressaltar, sem a sua permissão
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requere
ram
a declaração da nulidade das provas derivadas da ilegalidade decorrente da invasão de domicílio da paciente, com a anulação
dos
atos posteriores, com a expedição de alvará de soltura em favor dela
.
E, no mérito, a confirmação da medida de urgência.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
168926180
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
169440692
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
170185192
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio sem autorização judicial, é forçoso reconhecer que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, o que é inviável na via eleita pelos impetrantes.

Diante disso, é forçoso reconhecer que a tese de ilicitude das provas obtidas na busca da residência da paciente, neste momento, não pode ser acolhida, haja vista que não ficou comprovada de plano a existência de flagrante ilegalidade, merecendo, a matéria, consoante acima foi asseverado, análise mais aprofundada que não pode ser realizada na estreita via eleita pelos impetrantes.

A
cerca da matéria, veja-se o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Aliás,
esta
Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento de que o
habeas corpus
não é a via adequada para revolvimento probatório acerca da nulidade da prova obtida mediante suposta violação de domicílio conforme se depreende do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO FLAGRANTE PERPETRADO - TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA - FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – 2. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO ANALISADO EM 1o GRAU – VEDADO O EXAME DIRETO NESTA CORTE REVISORA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico, após averiguação de denúncia anônima e constatação de atitude suspeita em frente ao imóvel, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de
narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e atestado no laudo pericial,
não há como ser acolhida na via eleita as teses de nulidade das provas colhidas e negativa de autoria, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do habeas corpus
.

2. Inexistindo prova cabal nos autos de que o pedido de prisão domiciliar tenha sido pugnado e apreciado em 1o grau, inviabiliza-se o exame direto da matéria por este
eg
. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

(N.U 1012476-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.09.2021 e publicado no DJE de 09.09.2021)

Por derradeiro, impende registrar que a
Ação Penal n. 1002482-76.2023.8.11.0013 se encontra em fase embrionária,
pois foi apresentada defesa preliminar em 16 de junho de 2023 e
os autos se encontram conclusos para apreciação,
isso significando dizer que no processo originário a defesa terá oportunidade de
comprovar a nulidade ora sustentada.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Sandra Francisca Ferreira
,
por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023